Tribunal: STF
Processo: ARE 1595216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Valores repassados a Terceiros. Base de Cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Não provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 

    5. O Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário (Tema 660 da repercussão geral). A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição, não implica o dever de manifestação sobre todos os argumentos apresentados, bastando a indicação das razões suficientes para o convencimento do julgador, o que foi observado pelo Tribunal de origem (Tema 339 da repercussão geral).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.